Tribunal: TJSP
Processo: 1009347-06.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação de indenização por danos materiais. Vício oculto.
Veículo adquirido em 2015 pela autora, que havia sido leiloado em 2009. Fato que, por si só, não acarreta a depreciação do bem. Veículo aprovado no laudo da vistoria realizada poucos dias após a aquisição, documento no qual não há menção à existência de componentes e peças recuperados. Fato

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação de indenização por danos materiais. Vício oculto.
Veículo adquirido em 2015 pela autora, que havia sido leiloado em 2009. Fato que, por si só, não acarreta a depreciação do bem. Veículo aprovado no laudo da vistoria realizada poucos dias após a aquisição, documento no qual não há menção à existência de componentes e peças recuperados. Fato reportado apenas no laudo da vistoria realizada quando a autora vendeu o bem a terceiro, quase dois anos após a aquisição. Ausência de prova de o veículo fora vendido à autora com vícios ocultos que efetivamente geraram sua depreciação.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162180
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009347-06.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante MARIA
IEDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELIANY SCHATZMANN
NASCIMENTO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009347-06.2019.8.26.0477 - rs
2
VOTO No 36.090
APELAÇÃO No 1009347-06.2019.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APTE.: MARIA IEDA DOS SANTOS
APDA.: ELIANY SCHATZMANN NASCIMENTO ME
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: RENATO ZANELA PANDIN E
CRUZ GANDINI
Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ação
de indenização por danos materiais. Vício oculto.
Veículo adquirido em 2015 pela autora, que
havia sido leiloado em 2009. Fato que, por si só, não
acarreta a depreciação do bem. Veículo aprovado no
laudo da vistoria realizada poucos dias após a
aquisição, documento no qual não há menção à
existência de componentes e peças recuperados. Fato
reportado apenas no laudo da vistoria realizada
quando a autora vendeu o bem a terceiro, quase dois
anos após a aquisição. Ausência de prova de o veículo
fora vendido à autora com vícios ocultos que
efetivamente geraram sua depreciação.
Recurso não provido. Arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Adquirente de veículo usado apela da
respeitável sentença de fls. 70/73, declarada a fls. 77 e cujo relatório se adota,
que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais por ela
movida em face da alienante do bem. Sustenta, em síntese, que a apelada
deixou de cumprir o dever de fornecer informações adequadas sobre o
produto, pois não informou que o veículo possuía danos e partes recuperadas
e, tampouco, que o bem fora objeto de leilão, aspectos que o desvalorizam.
Alega que ao tentar vender o automóvel a terceiro, após quase dois anos de
uso, descobriu a existência de tais observações e viu-se obrigada a aliená-lo
por preço substancialmente inferior ao valor de mercado, divulgado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009347-06.2019.8.26.0477 - rs
3
Tabela Fipe, sendo de rigor a condenação da recorrida ao pagamento da
diferença.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
A
irresignação
da
apelante
não
comporta acolhida, eis que a respeitável sentença recorrida conferiu adequada
solução à lide.
A demanda versa sobre veículo usado
(ano/modelo 2003/2004) alienado pela ré à autora em 25.10.2015 e que,
segundo alegado na inicial, teria sido negociado com vícios ocultos, pois, em
vistoria realizada em setembro de 2017, foram constatados danos e partes
recuperadas, bem como que o bem havia sido objeto de leilão, circunstâncias
que ensejaram a depreciação do automóvel, vendido a terceiro por R$
6.500,00 em razão dos vícios constatados, embora tenha sido anunciado por
R$ 12.500,00.
De fato, o documento que comprova o
negócio celebrado entre as partes (fls. 10) não faz menção alguma ao fato de
o veículo ter sido leiloado em data anterior (11.04.2009, conf. fls. 16),
informação comprovada pelo laudo reproduzido a fls. 12/14, que também
revela a inexistência de sinistro.
Consoante já decidiu esta Câmara, “o
mero fato de o automóvel ter sido comprado em leilão pelo
apelante não é suficiente para presumir a existência de
avarias no bem, nem sua desvalorização” (Apelação no 1004242-
93.2017.8.26.0032 - rel. Des. Dimas Rubens Fonseca - J. 18.02.2019).
Quanto ao fato de a vistoria realizada
em 12.09.2017 ter constatado também que o painel traseiro, o assoalho do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009347-06.2019.8.26.0477 - rs
4
porta-malas, a torre do amortecedor traseiro direito e as pontas de longarinas
traseiras direita e esquerda foram recuperados (fls. 12), cumpre registrar que
nada há nos autos a demonstrar que referidos vícios já existiam quando da
aquisição efetuada pela autora.
Com efeito, o laudo juntado a fls. 63
revela que o mesmo veículo foi aprovado em vistoria realizada em
11.11.2015, ou seja, poucos dias após a compra e venda firmada entre as
partes litigantes, não constando de referido documento qualquer menção
acerca da recuperação de componentes e peças.
Em face desse acervo probatório, tem-
se que não restou demonstrado que o veículo foi vendido à recorrente com
vícios ocultos que efetivamente geraram sua depreciação.
Salienta-se, ademais, que nem mesmo a
venda do bem a terceiro por R$ 6.500,00 foi satisfatoriamente provada, pois o
extrato bancário reproduzido no corpo da inicial (fls. 04) não identifica a que
título a transferência eletrônica nesse valor foi realizada, sendo certo que a
apelante poderia ter juntado aos autos cópia do documento único de
transferência do veículo (DUT), devidamente assinado pelo comprador.
Daí porque, ainda que a relação jurídica
em exame se sujeite à legislação consumerista, a autora não demonstrou fazer
jus à reparação material postulada, de modo que a improcedência da ação se
impunha como medida de rigor.
Conclusivamente, as razões recursais
não se mostram aptas a infirmar a solução conferida pela respeitável sentença
recorrida, que fica mantida.
Por fim, com fundamento no art. 85, §§
1o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais fixados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009347-06.2019.8.26.0477 - rs
5
sentença ficam majorados de 10% para 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça de que a apelante é beneficiária.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso e arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.

CESAR LACERDA
Relator